Tribunal: TJSP
Processo: 1050503-53.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Guarda Civil Metropolitano – Aposentadoria Especial – Impossibilidade:

– O Guarda Civil Metropolitano não tem direito à aposentadoria especial, ainda que receba adicional de periculosidade ou porte arma de fogo, uma vez que só está sujeito a situações de risco eventualmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
Registro: 2020.0000196589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050503-53.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM, é apelado LUIZ CARLOS PAIAO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1050503-53.2017.8.26.0053
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: LUIZ CARLOS PAIAO
JUIZ PROLATOR: ALBERTO ALONSO MUÑOZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24283
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Guarda Civil Metropolitano Aposentadoria Especial
Impossibilidade:
O Guarda Civil Metropolitano não tem direito à
aposentadoria especial, ainda que receba adicional
de periculosidade ou porte arma de fogo, uma vez que
só está sujeito a situações de risco eventualmente.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para condenar o Município a rever os
proventos de aposentadoria do autor, reconhecendo-lhe a paridade e a
integralidade, desde a data do requerimento administrativo, corrigido, bem
como lhe pagar abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos
para a aposentadoria, corrigido e acrescido de juros, aplicado o Tema 810 da
repercussão geral. Honorários fixados em liquidação.
Apela o Município (fls. 258/283), alegando que o autor é servidor
municipal aposentado, ocupante do cargo de guarda civil metropolitano. Pede a
revisão da sua aposentadoria, para que seja transformada em especial,
concedidos os direitos à paridade e à integralidade. O pedido se funda na LC
51/85, bem como no fato de ter o autor ingressado no funcionalismo antes da
EC 41/03. O recorrido não tem o direito requerido, pois não se enquadra nas
regras de transição da referida Emenda Constitucional e não se lhe aplica a LC
51/85. Também não tem o autor direito ao abono de permanência.
Subsidiariamente, a correção também deve se pautar pela Lei 11.960/09.
Em contrarrazões (fls. 328/337), aduz o autor que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
corretamente aplicou o entendimento do STF. Preencheu os requisitos do art.
57 da Lei 8.213/91. Tem direito à aposentadoria especial, pois laborava sujeito
a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Ingressou
em 17.7.1992, antes, portanto, da EC 41/03. Os guardas civis metropolitanos se
equiparam às carreiras policiais, razão pela qual deve ser aplicada a LC 51/85.
A Lei Federal 13.022/14 (Estatuto das Guardas Municipais) atribuiu legalmente
às Guardas Municipais atividades não só de proteção ao patrimônio público,
mas de segurança pública, conforme arts. 2o, 5o, II, III, IV, XIII, XIV, XVI e
parágrafo único. Essas competências são naturalmente de risco e perigosas,
tanto que a lei prevê a possibilidade do porte de arma pelas guardas municipais.
Tem direito ao abono.
Em petição avulsa (fl. 341), o autor se opôs à realização de julgamento
virtual.
FUNDAMENTOS
1. O pedido está assim redigido (fls. 10/11):
“3-) Ao final seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação
para:
a) revisar o salário de aposentadoria, condenando os Réus a pagarem o
benefício do Autor, respeitando a integralidade de seu último salário, desde a
data de concessão da aposentadoria (24/11/2015), condenando-os a pagar as
diferenças apuradas devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios;
b) reconhecer o direito de paridade remuneratória com os servidores da ativa,
determinando que os Réus atualizem o salário do Autor de acordo com todos
os demais aumentos ocorridos antes e durante o curso da presente ação, bem
como, sejam os Réus condenados ao pagamento dos valores em atraso
(vencidos e vincendos);
c) reconhecer o direito de recebimento do abono de permanência, condenando
os Réus ao pagamento das parcelas devidas desde que o Autor completou o
tempo para aposentadoria (Julho de 2012 a Outubro de 2015), devidamente
corrigidas e acrescidas de juros moratórios;”
2. Conforme já decidiu o STF, o guarda civil metropolitano não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
direito subjetivo à aposentadoria especial, ainda que porventura esteja exposto
a situações de risco, eventualmente receba adicional de periculosidade ou porte
arma de fogo:
“EMENTA: Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção.
Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial.
1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4o, II,
da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador,
somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade é
inequivocamente inerente ao ofício.
2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os
guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito
subjetivo constitucional à aposentadoria especial.
3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o
porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à
aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o
previdenciário.
4. Agravo provido para denegação da ordem”.
(MI 6.770 AgR, Pleno, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, rel. p/ Acórdão
Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 20.6.2018)
Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO Servidor Público Municipal de São Paulo Guarda
Civil Municipal Contagem de tempo especial, com paridade e integralidade
Art. 57 da Lei no 8.213/91 c.c. art. 40 da CF Descabimento Jurisprudência que
caminha no sentido de não reconhecer o direito dos guardas municipais à
aposentadoria especial Julgamento recente dos Mandados de Injunção nos
6770, 6773, 3874 e 6515 pelo C. STF que dirimiu a questão dos autos. Decisão
mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação no 1055177-74.2017.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, rel.
Des. DANILO PANIZZA, julgada em 11.9.2019)
“EMENTA:
AÇÃO
ORDINÁRIA

Guarda
Civil
Metropolitano

Aposentadoria especial Pedido fundamentado na regra do artigo 40, §4o, da
Constituição Federal, na norma do artigo 1o, I, da Lei Complementar no 51/85
e na regra dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 Entendimento de que se
aplicaria à hipótese a norma do artigo 57, §1o, da Lei no 8.213/91, tanto
quanto a Lei Complementar no 51/85, que se viu superado pela pacificação da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o guarda
municipal não tem direito à aposentadoria especial (MIs 6.793, 6.722 e MI
6.514 e AgR nos MIs 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874) Recurso das rés provido.
Recurso do autor prejudicado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
(Apelação no 1003718-96.2018.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, rel.
Des. LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, julgada em 17.6.2019)
“EMENTA: APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. GUARDA CIVIL
MUNICIPAL.
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL
COM
INTEGRALIDADE E PARIDADE EM RAZÃO DA ATIVIDADE POLICIAL
PERIGOSA. Aposentadoria especial. Pretensão à concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de vencimentos. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que os guardas municipais não integram o
conjunto de órgãos de segurança pública relacionados no artigo 144, incisos I
a V da Constituição Federal e, portanto, não se estende a eles a aposentadoria
especial. Decisão que deve ser seguida. Sentença reformada. APELAÇÕES E
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS”.
(Apelação no 1010357-33.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. SOUZA NERY, julgada em 13.11.2018)
Não se nega a existência de julgados neste Tribunal de Justiça em
sentido contrário. Todavia, foram proferidos antes da decisão do STF acima
mencionada.
A título de exemplo: Apelação no 1058065-50.2016.8.26.0053, 6a
Câmara de Direito Público, rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, julgada
em 7.8.2017.
3. Também não tem o autor direito ao abono de permanência, uma vez
que não completou o tempo necessário em atividade que, no seu caso, é aquele
exigido para a aposentadoria voluntária por tempo de serviço e idade.
Após ter laborado na iniciativa privada (fls. 67/93), o recorrido
ingressou no funcionalismo público em 17.7.1992, razão pela qual se enquadra
na regra de transição prevista no art. 2o da EC 41/03.
Ocorre que o § 5o desse art. 2o expressamente subordina o direito ao
abono ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, previstos no
caput:
“§ 5o O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
Federal”.
Já o caput assim dispõe:
“Art. 2o Observado o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20, de
15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3o e 17, da
Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo
efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data
de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do
tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o
limite de tempo constante da alínea a deste inciso”.
E conforme a Composição de Tempo e Serviço juntada pelo autor (fls.
135/136), contava ele em 24.11.2015, data da concessão da aposentadoria, com
34 anos, 6 meses e 21 dias de tempo de contribuição, ou seja, menos do que os
35 anos exigidos pelo II, “a”, acima transcrito.
Ressalte-se que não fica claro como foi possível a inativação do autor se
ainda não preenchidos os requisitos subjacentes, pois ainda faltavam cerca de 6
meses.
Todavia, trata-se de questão estranha ao objeto da lide.
De toda forma, fato é que o autor nunca teve direito ao abono de
permanência.
4. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1050503-53.2017.8.26.0053
Voto n°24283
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido. Custas e honorários pelo autor, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (fl. 169).
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA